Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-66.2017.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000237-66.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 811.678.571-00 (APELANTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES LABORAIS QUE SEMPRE DESENVOLVEU – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELEVÂNCIA – REABILITAÇÃO INVIÁVEL – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIO DEVIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021 –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC
–
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Demostrado por meio de perícia judicial que a segurada encontra-se incapacitada parcial e permanente para o exercício da atividade que desempenhava, fato que a impede de continuar no mercado de trabalho no desempenho de atividades de cozinheira, além de considerar suas condições pessoais, tais como idade e grau de instrução, mostra-se impositiva a concessão de aposentadoria por invalidez.

3.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial
para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado
.

4. A Emenda Constitucional n.° 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe no artigo 3° que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial

do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

5. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.°
810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021

e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

6. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

7. Preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, evidenciam-se os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, a justificar o deferimento da antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ANA MARIA RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos de n.° 1000237-66.2017.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 161664265):

“
Vistos.

I - RELATÓRIO

Trata-se de ação previdenciária para a conversão de auxílio doença em aposentadoria por invalidez formulada por
ANA MARIA RIBEIRO
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
, sustentando, em breve síntese, que possui os requisitos legais e por isso requer a concessão do mencionado benefício na condição de segurada obrigatória.

Segundo a inicial:

“(...)
a autora recebe o beneficio de auxilio doença desde 2014,
conforme se comprova por documentos em anexo, ou seja,
há 03 (três) anos que a autora encontrasse encostada pela autarquia,
pois a própria autarquia reconhece que a mesma esta
PERMANENTEMENTE INCAPAZ para o trabalho.

A autora sempre laborou, porém não apresenta mais condições para exercer suas funções laborativas diante das patologias que a acometem, por essa razão requereu o benefício de Auxílio-Doença no dia
27 de Agosto de 2014,
que gerou o
beneficio de

no 607.506.674-1
, reconhecido como espécie 91 (Auxílio – doença acidentário), e com a perícia feita pelo INSS, houve o
deferimento do benefício
.

Tendo em vista que o estado da autora não tem reversão, a mesma prosseguiu fazendo pedidos de prorrogação do beneficio,
TENDO TODOS DEFERIDOS PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
Os atestados constataram que a autora sofre com

diversas doenças tais como:

1.

Fratura da diáfise da tibia (CID 10 S 82.2);

2.

Sequelas de outras fraturas do membro inferior (CID 10 T 93.2);

3.

Fratura da extremidade distal da tíbia (CID 10 S 82.3
);

Conforme demonstrado a autora
SOFRE DE SÉRIOS PROBLEMAS ORTOPEDICOS,
o que demonstra que a mesma esta
INCAPACITADA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES LABORATIVAS
, pois todos os atestados comprovam que a requerente não pode praticar atividades laborativas ou fazer esforço físico, devido ao seu quadro de incapacidade permanente,
tanto que encontra - se encostada pela autarquia a 03 (três) anos.
”
(sic)

Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada e determinou-se a citação da parte requerida (Id. 5084441).

A autarquia-ré, em contestação, arguiu o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado pela parte autora, impugnando, sobretudo, a condição de segurada e a inexistência de comprovação da incapacidade laboral e de cobertura para doença preexistente (Id. 5904667).

Impugnou-se a contestação (Id. 7309631).

Saneou-se o feito e nomeou-se profissional para a realização de perícia médica (Id. 10739093 e 28018691), que juntou o laudo ao Id. 87337928.

Intimadas sobre o laudo pericial, apenas a parte autora apresentou manifestação (Id. 96912059).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.
Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de constituição e existência válida da relação jurídico-processual, passo ao julgamento do mérito.

Dispõem os arts. 25, I, 42, §§ 1o e 2o, e 59 da Lei 8.213/91:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Da análise dos dispositivos citados, pode-se concluir que são quatro os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade laboral:

a) A qualidade de segurado da parte requerente;

b) O cumprimento da carência de 12 contribuições mensais;

c) A superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e

d) O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

No particular, a qualidade de segurada da parte demandante está comprovada nos documentos apresentados, principalmente a cópia do CNIS acostado pela autarquia ré (Id. 5904683), considerando a percepção do benefício de auxílio-doença com data de início em 27/08/2014 e data fim em 12/06/2017, sendo que a demanda foi ajuizada em 10/03/2017, mantendo a parte autora a qualidade de segurada, nos termos do art. 15 da Lei 8.213/91.

No entanto, quanto à incapacidade a parte autora não faz jus a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, pois que a digna médica perita, no laudo acostado ao Id. 87337928, foi precisa ao indicar que, apesar de portadora de sequelas de fraturas do membro inferior (CID T93.2), a lesão não a incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência, pois a incapacidade é parcial:

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do CPC, por ausência de preenchimento dos pressupostos para a aposentadoria por invalidez.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, na determinação do art. 85, § 3o, I, do CPC. Todavia, com o deferimento da gratuidade da justiça, tais valores ficam sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, somente podendo ser executados com a demonstração pelo credor de que a situação que a ensejou deixou de existir, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, na dicção do art. 98, § 3o, do CPC.

Não havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os autos à instância superior para o reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Considerando que não consta dos autos comprovação de que o INSS tenha cumprido o comando judicial em relação ao depósito dos honorários periciais nos termos das decisões aos Ids. 10739093 e 28018691,
DETERMINO
seja extraída certidão de crédito em favor da Dra. Silvana Sperandio.

Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo o CNGC.

Juína/MT, 01 de novembro de 2022.

PATRICK COELHO CAMPOS GAPPO

Juiz de Direito Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que preenche todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacitante parcial e permanente para o labor foi reconhecida pelo perito.

Defende a impossibilidade de reinserção d
a
segurad
a
no mercado de trabalho, pois
“(...)
a Recorrente é pessoa simples e humilde, de grau de instrução parco e conta hodiernamente com 57 (cinquenta e sete) anos
”.

Assevera, ainda, que a parte apelante
“
está com a sua capacidade laborativa prejudicada, não podendo mais realizar as tarefas que habitualmente exercia de forma permanente, ou quaisquer outra que exijam/
requeiram deambulação constante, requer estar em pé por muito tempo, necessitem de esforço físico, percorrer médias e longas distâncias, andar em terrenos irregulares, subir e descer escadas, ficar longos períodos em pé
”.

Por essas razões, requer (ID. 161664267):

“a)
Seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, a fim de que seja reformada “in totum” da sentença de ID. “102890745”, para que seja condenado o Apelado a
CONCEDER O BENEFÍCIO DE AUXILIO DOENÇA E SUA IMEDIATA CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
;

b)
Alternativamente caso seja constatada a incapacidade parcial e permanente seja
CONCEDIDO A AUTORA O AUXILIO ACIDENTE
pelas sequelas causadas pelo acidente
;

c)
Caso esse não seja Vossos Nobres entendimento, que determine a manutenção do benefício de auxílio doença até que a autora apresente condições de trabalho ou que a ré promova a reabilitação profissional da segurada com sua recolocação no mercado de trabalho
;

d) Seja concedida a
tutela de urgência
pretendida nos autos, bem como confirmada ao final, considerando que os requisitos

do artigo 300 do CPC, bem como demais legislações pertinentes, foram preenchidos,
para que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS providencie a imediata concessão do benefício
, até o trânsito em julgado do presente feito”.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se nos autos, por inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos, de larga abrangência social (ID. 169067685).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ANA MARIA RIBEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Patrick Coelho Campos Gappo, nos autos n.° 1000237-66.2017.811.0025, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Juína, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo a
“
CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ A AUTORA, devido a todo o histórico de deferimentos e prorrogações do benefício de auxílio-doença para a Autora, que SE ENCONTRA INCAPACITADA PERMANENTEMENTE E INVÁLIDA
”
(ID. 161665409).

Conforme narrado na exordial, a parte apelante sofreu acidente de trajeto e, diante de fratura da diáfise da tíbia, sequelas de outras fraturas do membro inferior e fratura da extremidade distal da tíbia (CID10 S82.2, T93.2 e S82.3), encontra-se incapacitada para exercer suas funções laborais.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo a
expert
constatado a incapacidade laborativa parcial e permanente da parte apelante (ID. 161664258).

O juízo a quo, ao sentenciar o feito, e
ntendeu que a
segurad
a não
comprovou os requisitos necessários para a concessão do benefício na modalidade
de
aposentadoria por invalidez,
consubstanciados

na
incapacidade total e definitiva e na impossibilidade de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência, razão pela qual julgou improcedente o pedido inicial (ID. 161664265).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ainda, consoante o artigo 59, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença.

Na hipótese, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria Autarquia ao conceder o auxílio-doença administrativamente, conforme comprovam os documentos constantes dos autos (ID. 161665415).

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em
reconhecer
o cumprimento das exigências legais.

Além disso, em se tratando de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, conforme já mencionado, foi atestada pela perita nomeada pelo juízo
a quo
, que assim concluiu (ID. 161664258):

“(...)

Após a análise dos exames e laudos médicos que acompanham os autos, o histórico e os efeitos das lesões e suas limitações, bem como o atual estado clínico da parte autora,

ficou constatado que a mesma está incapacitada de forma definitiva para realizar atividades que necessitem de esforço físico, percorrer médias e longas distâncias, andar em terrenos irregulares, subir e descer escadas, ficar longos períodos em pé, a exemplo da atividade habitual exercida como cozinheira
.

Apesar da limitação funcional ser permanente, a sua incapacidade é parcial, e não interfere no desempenho de tarefas alternativas, desde que observadas as restrições descritas acima”. (Grifo nosso).

Ainda, em resposta aos quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, assim salientou (ID. 161664258):

“(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS APRESENTADOS

6.1. DO JUÍZO

(...)

2. O(a) periciando(a) é portador de doença ou afecção? Qual ou quais?

R: A autora é portadora de sequelas de fraturas do tornozelo esquerdo.

3. Em caso afirmativo, essa doença ou afecção o(a) incapacita para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual? (A negativa a este quesito torna prejudicados os quesitos de no 4 a 14).

R: Sim, a incapacita de forma parcial para a sua atividade habitual exercida como cozinheira
.

(...)

6. A patologia em questão o(a) incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência? ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é total?

R: A lesão adquirida não a incapacita para o exercício de toda e qualquer atividade que lhe garanta subsistência, pois a incapacidade é parcial.

7. O(a) periciando(a) é insusceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a incapacidade é definitiva?

R: Apesar da limitação funcional ser definitiva e parcial, a pericianda é susceptível de reabilitação para outras atividades, desde que não a exerça por muito tempo em pé, ou que necessite andar constantemente
.

8. Considerando: incapacidade total = incapacidade para toda e qualquer atividade laboral; incapacidade parcial = incapacidade, ao menos, para a atividade habitual (STJ – RESP 501.267 – 6a T, rel.

Min. Hamilton Carvalhido, DJ 28.06.04, TRF-2 – AC 2002.02.01.028937-2 – 2a T, rel. para o acórdão Sandra Chalu, DJ 27.6.08); incapacidade definitiva = sem prognóstico de recuperação; incapacidade temporária = com prognóstico de recuperação, defina se a incapacidade verificada é: a) total e definitiva; b) total e temporária; c) parcial e definitiva; d) parcial e temporária.

R: A incapacidade é parcial e definitiva
.

(...)

6.2.
DO POLO ATIVO

(...)

2) Se positiva a resposta do quesito acima pode precisar desde quando se encontra doente/incapacitado (a)? É uma doença acidentária?

R:
A autora encontra-se parcialmente incapacitada desde o dia 12/08/2014, decorrente de acidente de trânsito (moto e carreta).

3) A doença, lesão ou deficiência o (a) incapacita para o exercício da atividade que lhe garanta subsistência? De forma parcial ou total? Temporária ou Permanente?

R:
As sequelas consolidadas da fratura, a incapacita apenas para o exercício da atividade que necessitam de deambulação constante e ficar em pé por muito tempo, de forma parcial e permanente
.

4) Levando em conta a idade do (a) periciando (a), essa doença, lesão ou deficiência o (a) impede de praticar normalmente os atos do lavor diário, sem ajuda de terceiros? De forma total parcial, temporária ou permanente?

R: A limitação existente, não a impede de praticar normalmente os atos do lavor diário, não necessitando da ajuda de terceiros.

5) Essa incapacidade é insusceptível ou reabilitação para o exercício da atividade laborativa? Os sintomas apresentados são passíveis de atenuação ou remissão, levando em conta os medicamentos e tratamentos disponibilizados pelos SUS?

R:
Há possibilidade de reabilitação para o exercício de outras funções que não necessitem de deambulação constante e que requer estar em pé por muito tempo, sendo que os medicamentos disponíveis atenuam os sintomas
.

6) É possível determinar a data do início da incapacidade ou da doença? Houve agravamento da doença, lesão ou deficiência? Desde quando?

R: A incapacidade parcial ocorreu em 12/08/2014, quando do acidente de moto.

7) Quando o benefício de auxílio-doença do INSS foi cessado o (a) periciando (a) já estava recuperado (a) para o trabalho diário?

R: Sim, de forma parcial apenas para o trabalho que não necessite ficar em pé por muito tempo.

8) Do período da cessação do benefício previdenciário até hoje, houve momentos em que o (a) periciando (a) adquiriu capacidade para voltar ao trabalho?

R: Sim, apenas para atividades que não requerem deambulação constante e ficar em pé por muito tempo
.

09) Caso o (a) periciando (a) esteja temporariamente incapacitado (a), qual seria a data limite para a reavaliação do benefício por incapacidade temporária?

R:
A pericianda está incapacitada de forma permanente para exercer atividades que necessitem de esforço físico, percorrer médias e longas distâncias, andar em terrenos irregulares, subir e descer escadas, ficar longos períodos em pé
.

(...)

12) O (a) autor se apresenta incapacitado (a) para o trabalho e as atividades que anteriormente exercia?

R:
Para as que anteriormente exercia como cozinheira, na qual necessitava ficar em pé por muito tempo e se deslocando com frequência, sim
.

13) Os laudos apresentados aos autos pode-se que o autor está incapacitado para o trabalho?

R: Sim, para as atividades que necessitem ficar em pé por muito tempo e que requer deslocamento frequente.

14) Levando em conta que o autor foi diagnosticado por especialistas que está incapacitado ao trabalho, o autor tem condições de retornar ao trabalho?

R:
A autora tem condições de exercer apenas atividades adaptáveis às suas limitações
, desde que observadas as recomendações descritas na resposta de número 09.
15) Diante de todas as CIDS apresentadas, restou demonstrado que o autor está incapacitado para o trabalho?

R: A mesma está incapacitada apenas para exercer atividades que necessitem ficar em pé por muito tempo e que requer deslocamento frequente.

6.3.
DO POLO PASSIVO

(...)

6) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impedem o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

R: Não

7) Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/ patologia implicam a redução da sua capacidade funcional?

R: Atualmente o estado de saúde é estável, estabilizado e consolidado.

8) A atividade profissional do autor requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

R: Requer a realização de esforço físico com intensidade leve a moderada.

9) Qual o nível de escolaridade da parte autora?

R: Ensino fundamental incompleto
.

(...)

18) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

R: A incapacidade é permanente.

19) Caso haja incapacidade, diga o (a) sr.(a) Perito (a) se a incapacidade laborativa, no seu entender é parcial ou total?

R: A incapacidade é parcial.

20) Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado para a recuperação laborativa?

R: A incapacidade é permanente.

21) Caso a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa?

R: Sim, desde que adaptáveis à sua limitação funcional.

22) A parte autora pode exercer alguma das atividades profissionais por ele já exercida anteriormente?

R: Tendo em vista que as funções de cozinheira e doméstica requer deambulação constante, bem como ficar em pé por médios e longos períodos, tais atividades não são recomendadas
. (...)”. (Grifo nosso)

A despeito do reconhecimento da incapacidade parcial, mister ressaltar que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além dos requisitos previstos no artigo 42, da Lei n.° 8.213/1991, devem ser levados em consideração os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez (STJ, AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

No caso em questão, como pode ser observado nos trechos da perícia anteriormente transcrita, a perita salientou a impossibilidade da parte apelante em realizar atividades que demandem esforço físico, indicando não ser possível o retorno ao trabalho exercido anteriormente.

Alinhado a isso, infere-se dos autos que
a segurada
está com 58 (cinquenta e oito) anos de idade (ID. 161665412), atuava na atividade de cozinheira à época do acidente, o que lhe exigia esforços de nível moderado, permanecendo em pé por muito tempo e com deslocamento frequente, conforme atestado pela perita.

Igualmente, ao que consta dos autos, a parte apelante possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto – ID. 161664258), sem comprovação de qualquer formação complementar, o que indica que a sua reinserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência mostra-se demasiadamente dificultosa, senão improvável, diante do atual cenário de crise econômica provocada pela recente pandemia.

Nesse sentido a jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV -
Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
"[...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.”

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL.

1.
Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
2. Agravo regimental não provido.”

(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013). (Grifo nosso)

A propósito, este também tem sido o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – POSSIBILIDADE DE RELOCAR EM OUTRA FUNÇÃO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – RELAVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA ARTIGO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1- Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

2- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

3- O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

4- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 1029696-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022). (Grifo nosso)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – TRABALHADOR BRAÇAL - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – COMPROVAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS – PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando a autarquia federal figurar como parte no feito, em sessão eletrônica iniciada em 6-5-2020 e finalizada em 12-5-2020, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o Recurso Especial n.

1.859.931/MT, no qual se discute a (In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte. E, em julgamento ocorrido em 10-3-2021, o STJ decidiu que a competência para julgar essas ações é do juízo comum e não do juizado especial, e, portanto, a competência para análise deste recurso é Corte Comum estadual, ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

3 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

4- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

5 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6- O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.”

(N.U 0004600-89.2012.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso)

Assim, concluo ser necessária a reforma do ato sentencial para conceder a aposentadoria por invalidez à parte apelante, pois não se mostra coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar a demandante em outra atividade, diante da inexistência de indícios mínimos de reabilitação.

O termo inicial para implantação da aposentadoria por invalidez deve corresponder à data em que o benefício de auxílio-doença foi cessado, conforme entendimento da Corte Cidadã:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO REGIONAL. INOCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. RETROAÇÃO À DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE FIXADA NA DATA DO LAUDO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, como regra geral, o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é a prévia postulação administrativa ou o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Ausentes a postulação administrativa e o auxílio-doença, o termo a quo para a concessão do referido benefício é a citação. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

2. No caso, o Tribunal de origem definiu o termo inicial do benefício a contar de 03/07/2012, sob o fundamento de que o laudo pericial comprovou que o início da incapacidade ocorrera somente nesta data, inexistindo nos autos provas da inaptidão do demandante à época da cessação do benefício anterior. Ressalte-se que o início do benefício não foi estabelecido na data da juntada do laudo aos autos, mas naquela em que comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício pleiteado.

3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial nesse ponto. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

4. Agravo interno do particular que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.883.040/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.). (Grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.

1. Extrai-se do acórdão objurgado e dos termos do Recurso Especial que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que o termo inicial para a concessão de benefício previdenciário é a data do requerimento administrativo e, apenas na ausência deste, a partir da citação.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial.”

(AREsp n. 1.522.367/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe de 25/10/2019.). (Grifo nosso)

Quanto à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (grifo nosso)

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2
Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018) (grifo nosso)

Contudo, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

A propósito, assim vem decidindo os Tribunais Pátrios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E SANADO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SEM OBSERVAR O ESCALONAMENTO DO § 3o DO ART. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E SANADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.

1. ?A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial?. ( REsp n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe de 30/9/2010).

1.1. Omisso o acórdão que não alterou o índice de correção monetária, observando a alteração feita pelo art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

1.2. Os valores devidos pela ré, ora embargante, devem ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E até 8 de dezembro de 2021 e que, a partir de 9 de dezembro de 2021, data da publicação da emenda constitucional, aplica-se a SELIC. Precedentes. Vício sanado.

2. Obscuro e contraditório o acórdão que majorou os honorários sem observar o julgado e o texto da lei.

2.1. O Código de Processo Civil estabelece um escalonamento para fixação de honorários nos casos envolvendo a Fazenda Pública, assim na majoração dos honorários tal escalonamento também deve ser observado. Vício sanado.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Embargos de declaração.
Atualização monetária e juros moratórios na condenação contra a Fazenda Pública. Superveniência da Emenda Constitucional 113/21. Necessidade de adequação, com a aplicação da taxa SELIC, exclusivamente, a partir de 9 de dezembro de 2021
. Embargos acolhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Relator: Alexandre Moron de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 1a Turma Recursal - Fazenda Pública, Data de Publicação: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À

EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021, QUE PREVÊ A UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDENAÇÕES QUE ENVOLVEM A FAZENDA PÚBLICA. READEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS
. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 Maringá, Relator: Joscelito Giovani Ce, Data de Julgamento: 03/10/2022, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ART. 48, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95 E ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO VOLTADO À
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS EM CONFORMIDADE AO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. TAXA REFERENCIAL (SELIC). POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA A CONTAR DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021
,
NOS TERMOS DO ART. 7o. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012457-81.2021.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Mon May 30 00:00:00 GMT-03:00 2022)”.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50124578120218240039, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 30/05/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital). (Grifo nosso).

No que se refere aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

A respeito da antecipação da tutela, o artigo 300, do Código de Processo Civil, exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1° Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Do exame do processado, constata-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela de urgência, por meio de prova técnica, comprovando a probabilidade do direito
d
a parte apelante.

Além disso, relativamente ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, inegável que
este
decorre do caráter alimentar do benefício pleiteado.

Ademais, conforme preconiza o artigo 497, do Código de Processo Civil, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer, ao julgar procedente o pedido, o juízo concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Observe-se:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo”.

Logo, diante do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez e, tratando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do artigo 300 e 497, do CPC, cabível a antecipação da tutela para a implantação imediata do benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e conceder à parte apelante o benefício da aposentadoria por invalidez acidentário
, com termo inicial a partir da data da cessação do auxílio-doença, observando-se, para fins de cumprimento do julgado, os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021, bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

Por oportuno, presentes os pressupostos do artigo 300 e 197, ambos do Código de Processo Civil,
DEFIRO a antecipação da tutela
para determinar a implantação imediata do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023